Tribunal: TJSP
Processo: 1011933-80.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
*RESSARCIMENTO DE DANOS – Danos Morais – Cancelamento do voo – Chegada ao destino com 23 horas de atraso – Parcial Procedência – Inconformismo – Relação de consumo - Aplicação da regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, com a devida inversão do ônus da prova – Cancelamento de voo no momento do embarque de passageiros – Alegação de necessidade de manutenção da aeronave que não

Ementa:
*RESSARCIMENTO DE DANOS – Danos Morais – Cancelamento do voo – Chegada ao destino com 23 horas de atraso – Parcial Procedência – Inconformismo – Relação de consumo - Aplicação da regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, com a devida inversão do ônus da prova – Cancelamento de voo no momento do embarque de passageiros – Alegação de necessidade de manutenção da aeronave que não afasta a responsabilidade da empresa aérea pelo cancelamento – Descumprimento do contrato de prestação de serviço - Falha na prestação de serviço caracterizada - Responsabilidade objetiva – Danos morais reconhecidos – Indenização fixada que se mostra suficiente para reparar o dano, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Aplicação da regra prevista no art.85, §11, do Código de Processo Civil, majorando os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação - Sentença mantida – Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011933-80.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LATAM
AIRLINES GROUP S/A, é apelada ANA LUIZA DO NASCIMENTO OLIVEIRA -
MENOR REPRESENTADA PELO PAI (REPRESENTADO(A) POR SEU PAI).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1011933-80.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 45659
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45659
APEL.No: 1011933-80.2019.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : TAM AIRLINES BRASIL.
APDO. : ANA LUIZA DOS NASCIMENTO OLIVEIRA (menor)
representada por seu pai.
*RESSARCIMENTO DE DANOS
Danos Morais

Cancelamento do voo Chegada ao destino com 23 horas de
atraso Parcial Procedência Inconformismo Relação de
consumo - Aplicação da regras previstas no Código de
Defesa do Consumidor, com a devida inversão do ônus da
prova Cancelamento de voo no momento do embarque de
passageiros Alegação de necessidade de manutenção da
aeronave que não afasta a responsabilidade da empresa
aérea pelo cancelamento Descumprimento do contrato de
prestação de serviço - Falha na prestação de serviço
caracterizada - Responsabilidade objetiva Danos morais
reconhecidos Indenização fixada que se mostra suficiente
para reparar o dano, observando-se os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
Aplicação da regra
prevista no art.85, §11, do Código de Processo Civil,
majorando os honorários advocatícios para 15% sobre o
valor da condenação - Sentença mantida Recurso não
provido.*
Trata-se de ação de indenização por danos
morais, julgada parcialmente procedente pela r. sentença
de fls. 143/147, para condenar a ré ao pagamento de
indenização de R$ 12.000,00, a título de danos morais,
além de arcar com as custas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, a ré apresentou recurso de
apelação às fls.149/181, alegando ser inaplicáveis as
regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, sendo
observadas as regras da Convenção de Montreal e do Código
Brasileiro de Aeronáutica, por força do art.178 da
Constituição Federal. Sustenta que tais regras devem ser
analisadas sob o prisma do que prevê o art.2o, da Lei de
Introdução ao Código Civil e que nos termos do Recurso
Extraordinário no 636331/RJ tema 210 de relatoria do
Ministro Gilmar Mendes, deve-se aplicar as regras da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1011933-80.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 45659
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
Convenção de Montreal em detrimento às regras do Código
de Defesa do Consumidor, inclusive, em relação a danos
extrapatrimoniais. Afirma que a manutenção não programada
da
aeronave
está
amparada
pela
excludente
de
responsabilidade pelo motivo força maior/caso fortuito
(art.19 e 20 da Convenção de Montreal). Informa que
prestou a devida assistência à autora, como exige a
Resolução 400 da ANAC, inexistindo dano na esfera moral.
Por fim, caso mantida a condenação, pleiteia a redução do
valor da indenização a fim de evitar o enriquecimento
ilícito. Requer provimento ao recurso.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
respondido.
Houve manifestação da Procuradoria Geral
de Justiça às fls.209/215.
É o relatório.
A autora (menor) representada por seu pai
no presente feito, adquiriu passagens aéreas junto à
empresa ré para viagem de ida e volta para a cidade de
Nova Iorque/EUA, onde sairia da cidade de Goiânia às
09:55 horas do dia 10.04.19, com destino a São Paulo,
onde chegaria por volta das 11:35 horas e embarcaria em
novo voo às 23:00 horas, com destino à cidade de Nova
Iorque/EUA, onde chegaria por volta das 07:50 horas do
dia 11.04.19.
O voo de retorno sairia de Nova Iorque às
18:30 horas do dia 23.04.19, com destino à cidade de São
Paulo, onde chegaria às 05:30 horas do dia 24.04.19 e no
mesmo dia, por volta das 07:25 horas, pegaria outro voo
com destino à cidade de Goiânia, onde chegaria por volta
das 09:10 horas, conforme bilhetes anexados às fls.22/23.
Sustenta que no voo de retorno, chegou com
antecedência de 03 horas no aeroporto de Nova Iorque e
fez o check-in, no entanto, próximo ao horário de
embarque, foi comunicada que o voo sairia com atraso ante
problemas técnicos na aeronave.
Afirma que após aguardar por algumas
horas, foi comunicado que o voo havia sido cancelado e
que a mesma seria realocada no próximo voo que sairia
apenas no dia seguinte, ou seja, no dia 24.04.19, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1011933-80.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 45659
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
volta das 11:00 horas.
Esclarece que ao chegar em São Paulo, não
conseguiu embarcar em um outro voo na mesma data, sendo
realocada em outro voo que partir apenas no dia seguinte,
ou seja, dia 25.04.19, chegando ao seu destino com 23
horas de atraso.
Embora a ré tenha se esforçado com seus
argumentos em tentar se eximir da responsabilidade pelo
fato
ocorrido,
verifica-se
indiscutivelmente
que
a
responsabilidade pelo transporte de passageiros é da
companhia aérea, pois o contrato de transporte firmado
com a compra da passagem, se extingue com a chegada do
passageiro em seu destino final na forma contratada.
Saliente-se que a relação existente entre
as partes é de consumo, impondo-se a aplicação da lei
especial.
A respeito da aplicação do Código de
Defesa do Consumidor para a decisão da questão, temos o
trabalho do Dr. Luís Pinto de Carvalho, intitulado O
Código de Defesa do Consumidor e o Direito Aeronáutico,
publicado na RT, v. 673/47, bem como, a lição do advogado
paulista, Francisco Chagas de Moraes, sob o título
Acidentes de Consumo no Esporte e Turismo em RT, v.
681/275, que expressamente afirma:
“a relação de consumo ajustado entre a
Panam e as pessoas que adquiriram bilhetes de passagem
para o exterior, tendo em vista a suspensão da atividade
por parte da primeira, passou a constituir típico
acidente de consumo”.
“O dever de indenizar pode derivar, também
do contrato de consumo já concluído entre o fornecedor e
o
consumidor.
Essa
responsabilidade
contratual
tem
fundamento no artigo 6o, inciso VI do Código de Defesa do
Consumidor, que garante ao consumidor o direito à efetiva
prevenção e reparação dos danos morais e patrimoniais,
individuais, coletivos ou difusos” (Código Brasileiro de
Defesa do Consumidor “Ada Pellegrini Grinover, Ed.
Forense Universitária, 1991, p.314”).
Além disso, a defesa do consumidor está
estabelecida entre os direitos e garantias fundamentais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1011933-80.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 45659
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
da Constituição Federal (artigo 5o, inciso XXXII),
abrangendo inclusive o princípio geral da atividade
econômica de que cuida o artigo 170 de nossa Carta Magna
e, como lembra o Mestre Carlos Maximilianus: “A
Constituição é a lei suprema do país; contra a sua letra,
ou espírito, não prevalece em Resolução dos Poderes
Federais, Constituições, Decretos ou Sentenças Federais,
nem Tratados ou quaisquer outros Atos Diplomáticos”
(Hermenêutica e Aplicação do Direito, Ed. Forense, 9a
Edição, p. 314). Desta forma é aplicável também ao caso o
Código de Defesa do Consumidor.
Apesar de o Brasil ter ratificado a
Convenção de Montreal, que atualizou e consolidou as
regras do “Sistema de Varsóvia”, e recebê-la em seu
ordenamento
jurídico
com
status
de
lei
ordinária,
prevalece o mesmo entendimento de que tal legislação não
se sobrepõe ao Código de Defesa do Consumidor e, assim,
não se aplica a aludida Convenção no que tange a
indenização decorrente da responsabilidade civil do
transportador aéreo pelo atraso/cancelamento de voo,
salvo se mais benéfica ao consumidor.
Nesse sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE
BAGAGEM. PRESCRIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO
NÃO
CONFIGURADO.
1.
A
jurisprudência dominante desta Corte Superior se orienta
no sentido de prevalência das normas do CDC, em
detrimento da Convenção de Varsóvia, aos casos de
extravio de bagagem, em transporte aéreo internacional,
inclusive quanto à prescrição. (...) (AgRg no Ag
1138560/MG,
Rel.
Ministro
VASCO
DELLA
GIUSTINA
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA,
julgado em 02/09/2010, DJe 13/09/2010)
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXTRAVIO DE BAGAGEM. INDENIZAÇÃO AMPLA. CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR. 1. É firme a jurisprudência desta Corte no
sentido de que após a edição do Código de Defesa do
Consumidor, não mais prevalece a tarifação prevista na
Convenção de Varsóvia. Incidência do princípio da ampla
reparação. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg
no
REsp
262.687/SP,
Rel.
Ministro
FERNANDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1011933-80.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 45659
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe
22/02/2010).
Portanto,
resta
claro
que
a
relação
estabelecida no caso é de consumo, aplicando-se as
disposições do Código de Defesa do Consumidor.
Impende considerar que a ré é prestadora
de serviço e a conduta dela em relação a eventual falha
na prestação do serviço enseja o dever de indenizar aos
consumidores pelos prejuízos que nestes termos venha a
sofrer.
Nesse sentido, cabia à ré comprovar que
cumpriu
as
regras
estabelecidas
pela
ANAC,
tendo
comunicado à autora do cancelamento do voo com prazo
mínimo de 72 horas, nos termos do art.12 da Resolução no
400/2016 da ANAC, no entanto, nada apresentou nesse
sentido. Ademais, a autora alega que só foi
informada do cancelamento do voo no momento do check-in,
o que configura a total negligência e má prestação de
serviço, ensejando a indenização pretendida.
O fato de o problema técnico ter sido
constatado momentos antes do voo, não afasta a
responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento,
pois configura problema interno que não pode ser
repassado ao consumidor.
A ré-apelante exerce atividade lucrativa e
assume os riscos pelos danos provocados por essa
atividade a qualquer pessoa, devendo responder pelos
eventos danosos, que a atividade possa gerar às pessoas
que confiam e se veem prejudicadas por erro de conduta
dos prepostos assim determinados.
O dever de indenizar está caracterizado,
pois decorre do risco da atividade exercida pela ré, uma
vez que não respondem por culpa (fato subjetivo) e sim
pelo risco (fato objetivo).
Portanto, caracterizada a hipótese do dano
moral, ante o nexo de causalidade que verificado entre as
condutas da requerida, tendo-se em vista os incontestes
transtornos e prejuízos ocasionados e suportados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1011933-80.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 45659
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
7
autora, evidenciando-se, assim, a inconcussa falha na
prestação do serviço, o que deverá ser reparado por
aqueles que deram causa.
A
indenização
aqui
traçada
deve
ser
apreciada de acordo com os princípios de direito e, nesse
sentido, salutar que se transcreva o seguinte julgado do
E. Superior Tribunal de Justiça:
“CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE EM COLETIVO PROVOCADO POR COMBUSTÃO DE MATERIAL
EXPLOSIVO (FOGOS DE ARTIFÍCIO) PORTADOS POR PASSAGEIRA.
LESÕES CAUSADAS EM OUTROS PASSAGEIROS. RESPONSABILIDADE
DA
EMPRESA
PERMISSIONÁRIA
DO
TRANSPORTE
PÚBLICO.
NEGLIGÊNCIA DO PREPOSTO. ATO ILÍCITO. CONFIGURAÇÃO. RISCO
DA ATIVIDADE ECONÔMICA. CASO FORTUITO NÃO CARACTERIZADO.
CC, ART. 1.521. CDC, ART. 22.
I. As empresas permissionárias de transporte público são obrigadas a conduzir, com
segurança, os passageiros aos locais de destino da linha
que explora, o que resulta na sua responsabilidade pela
ocorrência de incêndio ocorrido no interior do coletivo
derivado da combustão de material explosivo carregado por
passageira que adentrou o ônibus conduzindo pacote de
volume
expressivo,
cujo
ingresso
se
deu,
excepcionalmente, pela porta da frente, mediante prévia
autorização do motorista.
II. Fato previsível e inerente à atividade
empresarial, que deve ser avaliado caso a caso, não se
limitando
a
responsabilidade
do
transportador
exclusivamente àqueles eventos comumente verificados, mas
a todos aqueles que se possa esperar como possíveis ou
previsíveis de acontecer, dentro do amplo leque de
variáveis inerentes ao meio, interno ou externo, em que
trafega o coletivo, resultando no afastamento da hipótese
de caso fortuito.
III.
Recurso
especial
conhecido
e
parcialmente provido, para restabelecer a condenação
imposta pelo Tribunal a quo no grau de apelação,
reformando-se a decisão tomada pela Corte nos embargos
infringentes. Preclusão da pretensão das autoras de
revigoramento da sentença, eis que não interpuseram, na
época
própria,
recurso
especial
especificamente
impugnando a redução das verbas condenatórias.(STJ 4a
Turma
Resp 168985/RJ
rel. Min. Aldir Passarinho
Júnior J. 23/05/2000 DJ 21/08/2000, p. 139)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1011933-80.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 45659
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
8
Aplica-se, também, o disposto nos artigos
186, 389, 927 e 932, inciso III, do Código Civil atual,
antigo 159, 1.056 e 1521, inciso III, do Código Civil de
1916, impondo-se à requerida o dever de indenizar os
prejuízos causados a autora em razão da deficiência dos
serviços prestados.
A jurisprudência é nesse sentido:
“Transporte aéreo
indenização
Danos
morais e materiais
atraso em vôo internacional e
extravio momentâneo de bagagem
Convenção de Varsóvia
que limita indenizatória somente ao dano material

Irrelevância, uma vez que o preceito constitucional
inserido no art.5o, inciso V e X, se sobrepõe aos
tratados e convenções ratificados pelo Brasil
Verbas devidas. Ementa da redação: O atraso de vôo
internacional, bem como o extravio momentâneo de bagagem,
impõe à cia transportadora o dever de indenizar o
passageiro pelos danos morais e materiais experimentados,
em observância ao preceito constitucional inserido no
artigo 5o, incisos V e X, pouco importando que a
Convenção de Varsóvia limite a verba indenizatória
somente ao dano material, pois a carta política da
república se sobrepõe a tratados e convenções ratificados
pelo
Brasil.
AGRG
em
AGIN
198380-9RJ,
2a
Turma,
j.27.04.98, Rel. Min. Marco Aurélio DJU 12.06.98.”
Com relação ao valor da indenização a
título de danos morais, para o arbitramento do valor da
indenização há que se levar em conta o caráter punitivo
necessário para impedir que fatos como esses tornem a
ocorrer, bem como a situação econômica das partes.
Para o Professor Caio Mário da Silva
Pereira, “na ausência de um padrão ou de uma
contraprestação, que dê o correspectivo da mágoa, o que
prevalece é o critério de atribuir ao juiz o arbitramento
da indenização” (Responsabilidade Civil, 2a ed., Forense,
p. 338).
Vale
assinalar
também
que
deve
ser
aplicado pelo juiz o princípio da razoabilidade, pois o
valor da indenização dependerá do bom senso do julgador
no exame do caso concreto, graduando-o pelo dano moral de
acordo com a reprovabilidade da conduta ilícita, a
intensidade e duração do sofrimento experimentado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1011933-80.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 45659
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
9
vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as
condições do ofendido, entre outros aspectos que serão
analisados no caso concreto.
Certo é que a indenização deve prestar a
coibir reincidência da conduta ilícita do causador do
dano, porém, sem proporcionar o enriquecimento sem causa
da vítima.
A proporcionalidade entre o valor do dano
e a sua indenização não pode ultrapassar o limite
razoável, sob pena de acarretar-se uma sanção injusta em
relação ao nexo causal criado, devendo dessa forma
prevalecer um valor tal que compense o requerente pelos
transtornos sofridos e puna a requerida por sua conduta
irregular.
“O arbitramento da indenização por dano
moral deve ser moderado e eqüitativo, atento às
circunstâncias de cada caso, evitando que se converta a
dor em instrumento de captação de vantagem de lucro
capiendo. Mas também deve ser suficiente para inibir e
reverter o comportamento faltoso do ofensor. Os critérios a se observar, individualmente, são: a
condição pessoal da vítima; a capacidade econômica do
ofensor; a natureza e a extensão da dor” (Ap.Cível
19980110099016 APC-DF, 5a Turma Cível, rel. Romeu
Gonzaga Neiva).
Nesse sentido, cabe mencionar pertinente
julgado sobre a matéria:
“AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS
CAPAZES DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NO
STJ. SÚMULA 7. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
- Não merece provimento recurso carente de argumentos
capazes de desconstituir a decisão agravada. - Em recurso
especial somente é possível revisar a indenização por
danos morais quando o valor fixado nas instâncias locais
for exageradamente alto, ou baixo, a ponto de maltratar o
Art. 159 do Código Beviláqua. Fora desses casos, incide a
Súmula 7, a impedir o conhecimento do recurso. - A
indenização deve ter conteúdo didático, de modo a coibir
reincidência
do
causador
do
dano
sem
enriquecer
injustamente a vítima. - O dissídio jurisprudencial não
foi comprovado. - Nego provimento ao agravo.” (AgRg no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1011933-80.2019.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 45659
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
10
REsp 866624 / RJ, Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS,
TERCEIRA TURMA, 14/12/2006).
No presente caso, tendo-se em vista o
caráter punitivo necessário para impedir que fatos como
esses não tornem a ocorrer, entendo que o valor fixado se
mostra razoável, consoante a hipótese dos autos, pois
além quantificar e adequadamente compensar a autora pelos
fatos descritos na inicial, atende à finalidade de
desestimular e coibir a reiteração de condutas lesivas de
mesma natureza.
Por fim, aplicando-se a regra prevista no
art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os
honorários advocatícios para 15% sobre o valor da
condenação. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA

RELATOR